Tribunal: TJDFT
Processo: 0717714-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717714-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Albert dos Santos Mendonça Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Albert dos Santos Mendonça contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0703414-41.2020.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, para compelir o Distrito Federal a fornecer a medicação NIVOLUMABE 195mg ou PEBROLIZUMABE 130mg, não padronizada pelo SUS. Decisão ID 63693352, de 22/05/20: (I) fixou a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito; (II) determinou a oitiva do Ministério Público. O Ministério Público oficiou pelo deferimento da tutela de urgência, ID 63873397. Em conformidade com o Tema 106 do STJ, na decisão ID 63947827, de 26/05/20, determinou-se a elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, no prazo de 5 dias. Contestação, ID 64900373. Certidão ID 64984476 informou o decurso do prazo do NATJUS. É o relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O Enunciado no 18 do CNJ recomenda expressamente que, se possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por NATJUS. Nesse sentido, considerando a atual capacidade de atendimento do Núcleo vinculado a este Juízo, definiu-se como critério objetivo para elaboração prévia de Notas Técnicas a estimativa de custo anual do tratamento igual ou superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil) reais. Não bastasse, nos últimos meses, o Distrito Federal se viu obrigado a adotar inúmeras medidas para tentar reduzir a disseminação do contágio e propagação do novo vírus, como o fechamento de estabelecimentos comerciais, a aquisição de novos aparelhos, medicações e equipamentos de proteção, a contratação de profissionais de saúde, dentre outras. Ou seja, além de redução da arrecadação, houve um considerável aumento das despesas. Segundo bem pontua Raquel Melo Urbano de Carvalho, "é necessário que não se permita, diante de uma questão capaz de repercutir diretamente na vida dos demais membros da sociedade, decidir apenas com base na paixão isolada, no altruísmo ou no anseio humano de atender àquela pretensão específica posta para julgamento (Curso de Direito Administrativo, Ed. Juspodivm, p. 646, 2007)". Assim, o Poder Judiciário não pode determinar o fornecimento de medicação não padronizada, com custo anual do tratamento estimado em R$ 765.096,00 (setecentos e sessenta e cinco mil, e noventa e seis reais), ID 63662339 – pág. 9, sem prévio parecer técnico do NATJUS, atestando a imprescindibilidade da medicação e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, no tratamento da doença que acomete a parte autora e suas especificidades, ou seja, época de adoecimento, gravidade, medicações prévias, entre outras. 1 _ Ante o exposto, considerando (I) o Enunciado no 18 do CNJ; (II) a decretação de Emergência de Saúde Pública no Distrito Federal devido à pandemia do novo coronavírus; (III) a prioridade de concentrar os recursos humanos e materiais da Secretaria de Saúde no tratamento dos doentes atingidos e na prevenção da saúde da população e (IV) o alto custo do medicamento: 1.1 _ Como o prazo de 5 dias foi exíguo, devido à alta demanda e à capacidade de atendimento do Núcleo, concedo o prazo adicional de 20 (vinte) dias para a elaboração da Nota Técnica. Comunique-se ao NATJUS. 2 _ Caso a Nota emitida classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, em observância aos artigos 9o e 10o do CPC, dê-se ciência prévia à parte autora, para manifestação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 3 _ Simultaneamente, abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar acerca de eventual ratificação do parecer juntado aos autos. 4 _ Por fim, venham os autos imediatamente conclusos para decisão acerca do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Cite-se o DISTRITO FEDERAL, para integrar a relação processual e ficar ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis. 7_ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. 8_ Após, venham os autos conclusos. 9_ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que a parte autora informou residir em Santa Maria-DF, estar desempregada e, portanto, isenta de declarar imposto de renda. Assim, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 63662342, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. I.” Alega o agravante (Id. 16950429), em breve síntese, encontrar-se acometido pela patologia denominada “Linfoma de Hodgkin clássico”, desde maio de 2016, atualmente, em estado clínico “IVB”, como decorrência da disseminação do linfoma para outros órgãos do corpo. Argumenta que o paciente tem sido submetido há 4 (quatro) anos a procedimentos padronizados, na rede hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS), mas sem sucesso, situação que demonstra tanto a imprescindibilidade do uso do medicamento em questão quanto a ineficácia dos tratamentos que lhe foram dispensados. Afirma que os medicamentos indicados (Nivolumabe 195 mg ou Pembrolizumabe 130 mg) estão devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Também aduz estar dispensada a necessidade de espera por nota técnica a ser expedida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) a respeito do caso concreto, tendo em vista que as 7 (sete) notas técnicas anteriormente expedidas foram favoráveis ao fornecimento do medicamento em questão, em casos similares ao presente, que foram acostadas aos autos do processo. Requer a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a custear, em até 10 (dez) dias, enquanto durar a indicação médica (por prazo indeterminado), o medicamento Nivolumabe 240 mg/d, a cada 10 dias, mediante 2 (dois) frascos de 100 mg e 1 (um) frasco de 40 mg por aplicação, ou seja, 4 (quatro) frascos de 100 mg e 2 (dois) frascos de 40 mg por mês, ou mesmo o fármaco Pembrolizumabe 200mg/d, a cada 3 (três) semanas, mediante 1 (um) frasco de 100 mg/ml a cada 21 (vinte e um) dias, ou seja, 2 (dois) frascos por mês, de acordo com o relatório médico anexo. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, o agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese o cerne da questão urgente em análise consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o fornecimento dos medicamentos Nivolumabe 195 mg ou Pembrolizumabe 130 mg. A esse respeito do tema de fundo, é necessário discorrer, ainda que brevemente, a respeito dos chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se encontra o direito à saúde. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplado no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos tais direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque, há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um deficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores se justificam para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. Na presente hipótese, de acordo com o relato do profissional médico responsável (Id. 16950431) o recorrente apresenta o seguinte quadro etiológico: “O paciente, Albert dos Santos Mendonça, de 26 anos, com Linfoma de Hodgkin clássico (diagnóstico em maio/2016), estádio clínico IVB, refratário a ABVD com recaída precoce com DHAP, GDP, refratário a ICE, com Breshap apresentou resposta parcial após 3 ciclos e foi encaminhado ao serviço de transplante autólogo de medula óssea, aguardando consulta. Atualmente sem tratamento, com progressão clínica da doença. Os tratamentos prévios estão descritos, em detalhes, ao final. Como o paciente é politratado, já está na 5a linha de tratamento para doença, não há outras modalidades de tratamento disponíveis no Brasil, a não ser inibidor de PD-1. Ressalto que no momento em decorrência da pandemia do COVID-19, o serviço de transplante encontra-se paralisado para atendimentos de 1a consulta, e o paciente necessita de tratamento que gere resposta para que possa seguir para transplante autólogo de medula óssea. Por isso, o paciente acima mencionado necessita da medicação Nivolumab (Opdivo®), que é um inbidor anti-PD1/PDL-1 100mg/frasco e 40mg/frasco, fabricante Bristol Myers Squibb ou Pembrolizumabe (KEYTRUDA®) 50 mg/frasco, fabricante MSD. Como já foi dito, no SUS esgotamos as opções terapêuticas, por isso a via judiciai foi necessária. Não temos nenhuma outra classe de medicamento que possa substituir este remédio. Apesar de não constar no RENAME, consta em bula brasileira aprovado em estudos científicos com excelente resposta, em anexo. Existe o risco de óbito se o paciente não conseguir a medicação.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, percebe-se que o estado de saúde do agravante exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a utilização de ao menos 1 (um) dos medicamentos indicados como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico. A propósito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) De fato, o Juízo singular agiu de modo prudente ao condicionar o exame da tutela provisória ao prévio exame do caso pelo órgão técnico auxiliar, qual seja, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS). Ocorre que o recorrente demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente mencionado acima, como bem destacou o próprio médico em seu cuidadoso relato. Isso porque o paciente tem sido submetido há 4 (quatro) anos a procedimentos padronizados, na rede hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto não obteve o sucesso pretendido, o que revela a ineficácia dos tratamentos que anteriormente lhe foram prestados, o que denota a imprescindibilidade da utilização dos medicamentos Nivolumabe 195 mg ou Pembrolizumabe 130 mg, que inclusive se encontram devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portanto, a nota técnica a ser expedida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) a respeito do caso concreto torna-se dispensável diante da urgência médica demandada no caso concreto, sobretudo diante da dificuldade adicional de submissão a procedimento de transplante de medula gerada pelo atual estado de calamidade pública. Ademais, o recorrente demonstrou que os órgãos técnicos de auxílio, ainda que subordinados a outros Tribunais de Justiça, têm se posicionado de modo favorável ao fornecimento do medicamento em questão em casos similares ao presente (Id. 16950453). Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis, pois estão subsidiadas em elementos probatórios aptos a demonstrar a necessidade do tratamento médico em questão, além de estarem em harmonia com o entendimento consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora no início do tratamento médico em questão tem o potencial de gerar danos irreversíveis à saúde do recorrente. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal o custeio e fornecimento, em até 10 (dez) dias, enquanto durar a indicação médica (por prazo indeterminado), do medicamento Nivolumabe 240mg/d, a cada 10 dias, mediante 2 (dois) frascos de 100mg e 1 (um) frasco de 40mg por aplicação, ou seja, 4 (quatro) frascos de 100mg e 2 (dois) frascos de 40mg por mês, até a progressão de doença ou transplante de medula óssea, ou, do Pembrolizumabe 200mg/d, a cada 3 (três) semanas, mediante 1 (um) frasco de 100 mg/ml a cada 21 (vinte e um) dias, ou seja, 2 (dois) frascos por mês, de acordo com o relatório médico referido no Id. 16950431. Desde já, fixo multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se com urgência. Publique-se. Brasília–DF, 18 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator